Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-79.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR UM DOS CONFINANTES. OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA CUJO VALOR É ELEVADO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

1.1. A parte que se opõe injustamente ao acolhimento do pedido de reconhecimento da aquisição de domínio por usucapião, mediante o oferecimento de contestação formal nos autos, deve responder pelos efeitos decorrentes de sua sucumbência, mediante a condenação ao pagamento das custas e honorários em favor dos advogados da parte autora.

1.2. Observado, no caso concreto, que um dos confinantes apresentou contestação oferecendo resistência injustificada ao acolhimento do pedido deduzido na inicial da ação de usucapião extraordinária, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, como consequência do acolhimento da pretensão pela parte autora.

2. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

3. Nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

4. A exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas cujo valor da causa é elevado, deve observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo exigido para o acompanhamento do processo e a complexidade da causa, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade.

4.1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados.